Tribunal: TJPA
Processo: 0806959-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806959-45.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO NUNES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação do delito para uso próprio; e (iv) a exclusão da agravante da reincidência para aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se: (i) o pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado na fase de conhecimento ou apenas na execução; (ii) a prova coligida nos autos é suficiente para embasar a condenação; (iii) há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio; e (iv) a reincidência do apelante impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento nesta fase processual, uma vez que a verificação da condição financeira do condenado deve ocorrer na fase de execução, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Constatação Definitivo da substância apreendida e pelo Auto de Exibição e Apreensão. No que se refere à autoria, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborando a narrativa dos fatos e confirmando a prática do crime pelo apelante.

5.

O depoimento de agentes de segurança pública, quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para embasar a condenação, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Não há nos autos qualquer indício de má-fé ou suspeição que desabone os relatos dos policiais.

6.

A tese defensiva de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo nos autos, uma vez que as circunstâncias da apreensão, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, indicam a destinação comercial da substância. A simples condição de usuário, por si só, não exclui a traficância.

7.

A reincidência do apelante foi corretamente reconhecida, pois o novo delito foi cometido dentro do prazo depurador de cinco anos, conforme artigo 64, inciso I, do Código Penal. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é idôneo para embasar a condenação. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CP, art. 64, inciso I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024; STJ - AgRg no HC nº 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ - AgRg no AREsp nº 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/03/2023; STJ - AgRg no AREsp nº 1916588/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

7
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco e término no dia trinta e um de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 31

de março
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
FABIO NUNESS OLIVEIRA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara e Combate ao Crime Organizado, que o condenou às penas de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(ID 19847505) que,
no dia 08/04/2023, por volta das 14h00, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de
FABIO NUNES OLIVEIRA
, após ele ter sido encontrado com 47 (quarenta e sete) porções de maconha.

Conforme apurado, os policiais realizavam ronda ostensiva no bairro São Brás, na Avenida Almirante Barroso, CEP 66090-904, quando avistaram o acusado em atitude suspeita na Praça do Coletivo para Mosqueiro, acompanhado de outros indivíduos. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado empreendeu fuga, descartando uma sacola plástica durante o trajeto.

Ocorre que os agentes o alcançaram e recuperaram a sacola, que continha 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à maconha. A abordagem foi concluída em frente à loja Americanas, onde o acusado resistiu à prisão, sendo necessária a utilização de força moderada e algemas para contê-lo.

O material apreendido foi encaminhado à perícia, que confirmou tratar-se de substância entorpecente, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Diante da Autoridade Policial, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Laudo Toxicológico em ID 19847506;

Em ID 19847568, recebida a denúncia em 09/08/2024;

Em ID 19847581, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/02/2024;

Na
sentença
(ID 19847593), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas penalidades do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 19847600), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para o art. 28 da Lei de 11.343/06, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo afastamento da agravante da reincidência e pela gratuidade da justiça.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21361373), o Ministério Público requer o total improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 23584324), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer que seja concedido ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). ".
4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL

E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (GRIFEI).

Além disso, ressalto que é cabível apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita continua obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, incluindo as custas (artigo 804 do Código de Processo Penal). No entanto, sua exigibilidade permanece suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da condenação, extinguindo-se a obrigação caso, ao final desse período, persista a condição de hipossuficiência do condenado.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID.
19847502
), 47 (quarenta e sete) porções de contendo erva seca prensada, pesando no total 52,00 gramas
e Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19847502 – fls. 09/10).

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Em juízo,
Daniel Matheus Cruz Guimaraes
, policial militar, contou que, no dia do fato, estavam realizando rondas no bairro São Brás, próximo à parada de Mosqueiro. Disse que é comum receberem informações de populares sobre a prática de tráfico de drogas na região. Relatou que avistaram uma aglomeração de pessoas ao redor do acusado e que, ao descerem da viatura para fazer a abordagem, ele colocou uma sacola, possivelmente contendo drogas, na boca e tentou engoli-la, mas quis vomitar. Contou que, em seguida, o acusado correu e o Soldado Stepheen o acompanhou. Informou que o soldado disse que acusado descartou uma sacola com entorpecentes durante o trajeto. Afirmou que realizaram a prisão do apelante e verificaram que ele estava com maconha. Esclareceu que, ao darem voz de comando para que todos fossem abordados, apenas o acusado resistiu, demonstrando inquietação. Declarou que, posteriormente, perceberam que ele havia engolido uma sacola e continuava tentando vomitá-la. Disse que, quando questionado sobre o que tinha na boca, o acusado fez nova tentativa de engolir o objeto e correu.

O policial militar
Josafam Pereira de Souza Junior, em juízo, contou que estavam fazendo rondas. Informou que a parada de mosqueiro é uma área de tráfico intenso. Que no dia do fato, perceberam uma quantidade considerável de usuários e desceram da viatura para
abordá-los
. Que foram fazer a revista no acusado e perceberam que ele colocou alguma coisa na boca. Desconfia que fosse maconha. Disse que ele se recusou a abrir a boca e correu. Que Stepehen correu atrás dele e juntou uma trouxa com mais de 40 porções de maconha. Que conseguiram
interceptá-lo
na frente da loja americanas. Que fizeram a abordagem porque tinha uma grande quantidade de usuários no local, bem como um forte odor de maconha. Que o acusado correu antes de chegarem nele, quando começou a abordagem com ele, ele correu. Que o cheiro de maconha vinha do acusado, que por isso focaram no acusado. Que de imediato o acusado correu.

Ao juízo, o policial militar
Stepheen Edson Barroso de Ribeiro,
relatou que sua guarnição realizava rondas na área da Praça São Brás, próximo à Parada de Mosqueiro, local conhecido pelo constante tráfico de drogas e intensa movimentação de usuários. Diante desse contexto, os policiais decidiram abordar um grupo de três indivíduos que se encontravam na região, entre eles o acusado Fábio. Durante a abordagem, o depoente observou que o acusado apresentava comportamento nervoso e mantinha algo dentro da boca. Diante da suspeita, os policiais ordenaram que ele expelisse o conteúdo. No entanto, o acusado se recusou e tentou fugir do local. Em reação, a equipe iniciou a perseguição, sendo que dois policiais retornaram para a viatura
,
enquanto o depoente seguiu em perseguição direta ao suspeito. No curso da fuga, o acusado dispensou uma quantidade de droga, a qual foi recolhida pelo depoente. A guarnição conseguiu interceptá-lo nas proximidades das Lojas Americanas, próximo ao terminal da Praça São Brás, onde foi capturado.

O acusado
Fábio Nunes Oliveira
negou a autoria delitiva, alegando ser apenas usuário e afirmando que estava em posse de apenas um "baseado".

O depoimento prestado por policiais possui validade e credibilidade, pois, além de ostentar fé pública por serem agentes públicos no exercício de suas funções, é prestado sob compromisso legal de dizer a verdade. A legislação não considera o policial como impedido ou suspeito para depor, não o dispensando do compromisso de veracidade nem das consequências legais em caso de falso testemunho. Aliás, é cediço que os depoimentos de policiais são meios idôneos para a formação do édito condenatório, desde que firmes, coerentes e em consonância com as demais provas dos autos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...).
A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico de droga e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente seria cabível se, diante dos fatos e das provas, não fosse possível alcançar a certeza sobre o cometimento do crime pelo acusado. Contudo, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico de drogas por
Fábio Nunes Oliveira
, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS)

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo provas da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida adequada, não havendo que se cogitar a absolvição ou desclassificação para o porte de drogas para consumo, especialmente quando as circunstâncias evidenciam a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, ainda que demonstrada, não afasta a caracterização da traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu nos verbos do tipo: “transportar, trazer consigo” a substância entorpecente conhecida como “Maconha”. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Desta forma, os depoimentos dos policiais, que são harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19847506), convencem que o acusado transportava consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão. 7. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
.

8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023). (GRIFEI)

Se não houvesse tráfico, não haveria usuários. É de conhecimento geral que o comércio de drogas em nosso país, em muitos casos, ocorre por meio da venda de pequenas quantidades destinadas a compradores específicos. Tal prática tem o objetivo de, em caso de abordagem policial, possibilitar ao infrator alegar que a substância se destinava ao consumo próprio, buscando, assim, contornar a legislação. No entanto, a lei tem como finalidade coibir todas as formas de envolvimento com entorpecentes, sejam elas uso, tráfico, produção, armazenamento, cultivo ou manipulação, independentemente do verbo utilizado para descrever a conduta, como transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, deve ser considerada legítima a decisão do Juízo, que, por estar mais próximo dos eventos e das pessoas envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar as convergências e contradições dos elementos probatórios. Assim, não merece acolhimento o pleito da Defesa para a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06

A defesa requer a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), alegando que o apelante teria cumprido integralmente a pena anterior até dezembro de 2019, o que autoriza a exclusão da agravante da reincidência.

O pleito da defesa não merece acolhimento, pois, conforme o
art. 64, inciso I, do Código Penal
, a reincidência subsiste quando o novo crime é praticado
dentro do período depurador de 5 (cinco) anos
, contados do término do cumprimento da pena anterior. No caso:

Término da execução da pena anterior
: Dezembro de 2019;

Data do novo crime
: 08/04/2023 (
4 anos e 4 meses
após o término).

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 5 ANOS ENTRE A DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME ANTERIOR E A DATA DO NOVO DELITO. REINCIDÊNCIA. ART . 64, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n . 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada e específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 2
. É de ser reconhecida a reincidência se não decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior e a data do novo delito.

Inteligência do art . 64, I, do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1916588 SP 2021/0201056-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (GRIFEI).

A reincidência válida (art. 64, I, CP) obsta a aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, por afastar a primariedade e os requisitos legais. Consequentemente, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, não sendo possível a substituição por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
31
de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 31/03/2025